Tribunal: TCU
Processo: 029.531/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do Fundo Constitucional do Distrito Federal, Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Fundo Constitucional do Distrito Federal, relativas ao exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18; 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, §1o, 207; 208; 214, incisos I e II do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar regulares as contas de Pedro Meneguetti, Fabrício de Oliveira Barros e Claudia Azevedo Cortes, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalva, em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: 9.2.1. Leonardo Maurício Colombini Lima: deficiências no controle operacional e gerencial da Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SUTES/SEFDF) sobre os recursos do FCDF, prejudicando a supervisão e a gestão dos recursos do Fundo; e morosidade na adoção de providências referentes às recomendações apresentadas pela CGU para a ausência de reembolso de policiais civis cedidos a outros órgãos do Governo do Distrito Federal, detectada em auditorias anteriores; 9.2.2. João Antônio Fleury Teixeira: deficiências no controle operacional e gerencial da Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SUTES/SEFDF) sobre os recursos do FCDF, prejudicando a supervisão e a gestão dos recursos do Fundo; e morosidade na adoção de providências referentes às recomendações apresentadas pela CGU para a ausência de reembolso de policiais civis cedidos a outros órgãos do Governo do Distrito Federal, detectada em auditorias anteriores; 9.3. determinar ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal que cessem, imediatamente, o pagamento, com recursos do FCDF, de parcela superior ao valor estabelecido na Tabela III do Anexo IV da Lei Federal 10.486/2002 para o auxílio-moradia dos militares do Distrito Federal; 9.4. dar ciência ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal de que é irregular a realização de despesas com recursos do FCDF que tenham como origem ato ou norma distrital que altere a remuneração dos servidores das corporações de segurança pública, exceto o auxílio-alimentação; 9.5. dar ciência ao Governo do Distrito Federal e ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal da necessidade de observância aos parâmetros federais, especialmente as leis de diretrizes orçamentárias, para definição do valor do auxílio-alimentação previsto nos arts. 2o, I, "e", e 3o, XIII, da Lei Federal 10.486/2002; 9.6. determinar a abertura de processo apartado, com natureza de Tomada de Contas Especial, à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, a fim de: 9.6.1. quantificar o dano causado aos cofres do FCDF pelo pagamento de auxílio-moradia aos policiais militares e bombeiros militares do DF em valores superiores aos previstos na Lei 10.486/2002; 9.6.2. promover a citação do Distrito Federal pelo dano apurado aos cofres do FCDF, nos termos da alínea anterior; 9.6.3. promover a audiência do ex-governador do Distrito Federal, Sr. Agnelo Santos Queiroz Filho (CPF XXX.676.555-XX), e demais responsáveis que vierem a ser identificados no processo, pela edição do Decreto 35.181, de 18/2/2014, que acarretou a utilização indevida de recursos do FCDF, com abuso de poder regulamentar, ao majorar o auxílio-moradia previsto na Lei Federal 10.486/2002, com desrespeito aos Acórdão 1066/2011-TCU-Plenário e 193/2013-TCU-Plenário; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, e ao Distrito Federal, para ciência.